Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABIO DA CRUZ PINTO (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0702652-08.2022.8.07.0001 proposta contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (agravado/réu), que indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 114258183 dos autos de origem): (...) Passo à análise do pedido de antecipação de tutela. Trata-se de ação intentada pelo rito ordinário em que o requerente alega situação de superendividamento. O requerente pretende limitar os descontos efetuados diretamente em sua conta corrente, onde recebe seu salário, em relação aos contratos abaixo, ao percentual de 30%, sob a alegação de comprometimento de seu mínimo existencial: LISTAGEM DE EMPRESTIMOS PARCELAS VALOR TOTAL BRB19318411 8869,77 6139,76 BRB 17286496 96 570,21 54.740,16 BRB17286554 91 390,57 35541,87 BRB 19324299 95 226,14 21483,3 BRB 17286320 94 348,09 32720,46 BRB 19324282 91 1221,22 111131,02 BRB19319371 88135,09 11887,92 Diante da disponibilização dos valores ao requerente, sem qualquer ressalva, entendo que a alegação de omissão quanto à avaliação da capacidade de pagamento do requerente somente será afirmada/infirmada após o devido contraditório. Além disso, também temerária a suspensão imediata dos descontos diretamente na conta corrente do ora requerente, pois matéria similar foi afetada em sede de repetitivo no âmbito do STJ, Tema 1.085, com determinação de suspensão dos processos pendentes. Ante o exposto, por ora, indefiro o pedido de antecipação de tutela, sendo que tal pedido será novamente analisado após a contestação, bem assim se o presente processo será objeto de suspensão, no aguardo da definição do repetitivo acima referenciado. (...) (DESTAQUEI) Em suas razões recursais (ID 32308501), o agravante afirma que “os princípios fundamentais das relações de consumo, como o da boafé, da confiança e da equidade contratual não permitem que, exatamente a parte mais poderosa da relação, a detentora do poder econômico, obtenha lucro desmedido e sem causa com o prejuízo da parte frágil e vulnerável da relação: o consumidor.” (ID 32308501 – Pág. 5) Sustenta que a jurisprudência desta Corte de Justiça é favorável quanto à limitação do desconto, em respeito à dignidade da pessoa humana. Aduz que a Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, tem por objetivo previr o superendividamento dos consumidores, prevendo a possibilidade de repactuação das dívidas. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado se limite a descontar apenas 30% (trinta por cento) de seus vencimentos brutos e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 32347350. Agravo interno interposto (ID 32421019). Contrarrazões ao agravo interno e ao agravo de instrumento apresentadas (IDs 32461655 e 32576733). No ID 32693576, o autor/agravante requer a desistência do recurso, em razão do deferimento superveniente da antecipação da tutela pelo juízo de piso. É o relatório do necessário. DECIDO. De fato, ao compulsar os autos originários (processo n.o 0702652-08.2022.8.07.0001), constata-se que, conforme determinado na decisão de ID 114258183 (dos autos originários), o magistrado analisou novamente o pedido de tutela antecipada e proferiu nova decisão (ID 115381421 do processo de origem), datada de 11/02/2022, em que deferiu a tutela de urgência e determinou o sobrestamento do feito (TEMA 1085), razão pela qual o autor/agravante peticionou nestes autos requerendo a desistência do recurso. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao agravante e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência (ID 113992707 dos autos originários), a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento e do agravo interno, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se.